Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO INTEGRAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. ALTERAÇÃO. RITO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA. FACULDADE. EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil preceituam que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três (3) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2. O pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil, pois somente o pagamento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo é que pode fazê-lo.
3. Ainda que a ação tenha se alongado no tempo, a execução continua a ser referir àquelas parcelas que ao tempo do ajuizamento eram atuais e às que foram se vencendo, razão pela qual a demora injustificada no cumprimento da obrigação pelo executado não tem o condão de alterar o rito da execução.
4. É vedado ao juiz substituir a vontade do credor e converter, de ofício ou a requerimento do executado, o procedimento do art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil para o rito da execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão, previsto no art. 528, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.